Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-48.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001576-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SUPERMERCADO FIGUEIRA - EIRELI - CNPJ: 18.414.351/0001-04 (RECORRIDO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. MERA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Cândido Nisvaldo França Coelho Júnior contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos no bojo da execução movida por Marilene Cezar Figueira e Cia Ltda. contra Rafael Rodrigues Ramos, alegando constrição judicial indevida sobre veículo de sua propriedade. Pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além da declaração de posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais dos embargos de terceiro diante da ausência de penhora ou ameaça de constrição sobre o bem indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois o julgamento antecipado da lide é medida legítima quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, especialmente no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme autoriza o art. 38 da Lei nº 9.099/95 e pacificado pelo Enunciado 162 do FONAJE.

4.

A ausência de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a prova oral é prescindível diante do conjunto probatório documental já suficiente à solução da controvérsia.

5.

A mera restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD não caracteriza penhora nem ato de constrição judicial nos termos do art. 674 do CPC, não sendo, portanto, apta a justificar a propositura de embargos de terceiro.

6.

Nos autos do cumprimento de sentença de origem, houve apenas tentativa frustrada de localização do bem, certificada por oficial de justiça, culminando na extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, sem qualquer constrição efetiva registrada.

7.

A extinção da execução com trânsito em julgado afasta qualquer ameaça de constrição, sendo incabível o prosseguimento dos embargos de terceiro. Cabe ao juízo singular determinar a baixa da restrição administrativa ainda incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é cabível no rito dos Juizados Especiais quando o acervo documental permite o imediato convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

2.

A restrição de circulação de veículo via RENAJUD não configura penhora nem ato constritivo, não ensejando o cabimento de embargos de terceiro.

3.

Extinta a execução por ausência de bens penhoráveis, sem qualquer constrição efetiva, é descabida a via dos embargos de terceiro, devendo o juízo singular providenciar a baixa da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 845, § 1º, e 782, § 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 53, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 177.142/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 12.08.2014, DJe 20.08.2014.

Enunciados citados
: FONAJE, Enunciado nº 162 e Enunciado nº 75.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por Cândido Nisvaldo França Coelho Júnior em face da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro que ajuizou, sob o fundamento de constrição judicial indevida sobre o veículo Mitsubishi Outlander 2.0 16v, cor branca, placa QBBO301/MT, RENAVAM 01036174317, havida nos autos dos autos da execução – Processo nº 1026509-61.2020.8.11.0003, alegando que referido veículo lhe pertence.

Afirma que a sentença recorrida trata-se de modelo padronizado e genérico, que serve a qualquer processo, tendo o prolator equivocadamente declarado que nenhuma das partas pugnou por prova oral, o que não condiz com a verdade, pois na petição inicial arrolou testemunhas.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e cerceamento de defesa, referindo a regra do art. 489, § 1º, incisos I a IV, do CPC.

Diz que requereu a produção de prova oral com inquirição de testemunhas, mas os pedidos foram solenemente ignorados.

Acrescenta que a reforma se faz necessária por ter direito à posse do veículo, a qual foi demonstrada documentalmente.

Pede que o recurso seja conhecido e, no mérito, provido para acolher a preliminar suscitada e desconstituir a sentença; acaso superada a questão preliminar, pede que a sentença seja reformada para declarar que a posse do veículo automotor em questão vem sendo exercida pelo Recorrente.

Contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

VOTO

Eminentes Pares;

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal (regularidade formal, adequação e tempestividade e sucumbência), conheço do recurso interposto.

Acerca das
questões preliminares
, não merecem prosperar.

Convém de início destacar que ao Estado-juiz assiste o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando considerar que os autos estiverem maduros para a prolação de sentença.

Neste sentido efetivamente não faria o menor sentido entender que seria o caso de dilação probatória quando os autos já continham elementos suficientes para um julgamento justo.

A propósito:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Não há violação do 535 do CPC quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, apenas não acolhendo a tese de interesse da parte recorrente.

2.
O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 177.142/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 20/8/2014.)

Anote-se, por oportuno, que as provas orais (inquirição de testemunhas) não seriam determinantes para alterar o teor do contido na documentação que instrui os autos.

Ademais, o rito sumaríssimo estabelecido na Lei n° 9.099/95 se compadece com a menção, pelo juiz, dos elementos de convicção para fundamentar sua decisão, conforme preceito contido no art. 38,
caput ̧
da lei citada.

Por fim, não tem aplicação nos processos dos juizados especiais cíveis a regra do art. 489 do Código de Processo Civil, consoante o estabelece o Enunciado 162-FONAJE:

ENUNCIADO 162
– Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Logo, vão rejeitadas as questões preliminares.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolho.

Impõe-se, contudo, deixar explícito que os embargos de terceiro, senhor e possuidor, tem seu cabimento quando se caracterizar a hipótese de o Embargante, ora recorrente, não sendo parte no processo (
in casu,
nos autos de cumprimento de sentença), sofrer constrição ou ameaça de constrição, sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com caso em que poderá requerer ao Estado-juiz o seu desfazimento ou a sua inibição por meio da ação ora manejada. Essa a dicção do art. 674 do CPC.

Compulsando atentamente o processo de origem, quais sejam, os autos do Cumprimento de Sentença nº 1026509-61.2020.8.11.0003, que Marilene Cezar Figueira e Cia Ltda. promove contra Rafael Rodrigues Ramos,
percebe-se que foi realizada a restrição de circulação do veículo Mitsubishi Outlander pelo sistema RENAJUD, mas não houve penhora
(via de regra, diligência real, ou seja, realizada à vista da coisa).

Com efeito, o referido veículo não foi localizado, sendo exatamente isso o que foi certificado pela Oficial de justiça no
Id 186807564
, documento juntado no dia 12/março/2025.

E em 06/08/2025 foi prolatada sentença terminativa (porque não realizado o crédito), comenos em que o juiz julgou extinta a extinta a execução com fundamento no art. 53, § 4º da Leo nº 9.099/95, por não terem sido localizados bens penhoráveis (Id 203550679).

Observo que foi expedida certidão de crédito, em atendimento a requerimento da credora:

Vistos, etc.

DETERMINO
a expedição de certidão de crédito e certidão de dívida, conforme o disposto no artigo 782, §5º do Código de Processo Civil e Enunciado 75 do FONAJE.

Em seguida,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Às providências.

Rondonópolis-MT,
data registrada pelo sistema
.

Em 30/09/2025 a sentença terminativa transitou em julgado (ID 211021031).

Daí a concluir que não há bem algum que esteja a garantir a execução, nem nunca houve.

Pondere-se que seria possível a penhora por termo os autos, como, aliás, o permite a norma do art. 845, § 1º, do CPC, mas nem isso foi feito. E a restrição de circulação via sistema RENAJUD não é penhora, não se qualificando como tal.

Então, não existe nos autos de origem – e tampouco houve - ato constritivo ou mesmo ameaça de constrição de bens.

E sem ato constritivo, mostra-se imperioso afirmar que estes embargos sequer deveriam ter sido recebidos e processados.

Diante da extinção dos autos de cumprimento de sentença, resta ao juízo singular providenciar a baixa da restrição de circulação do veículo.

Portanto, por outros fundamentos que não os declinados na sentença, estou em desprover o presente recurso.

Posto isso, conheço do recurso interposto e, LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025